Tribunal: STF
Processo: RE 163878
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-23
Data de publicação: 1998-10-23

Ementa:
EMENTA:- FINSOCIAL. Contribuição. Empresas de venda de
mercadorias e empresas prestadoras de serviços.
O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.689/88, que manteve a
contribuição do Finsocial para as empresas comerciais e industriais,
e das leis subseqüentes nºs. 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90, que
modificaram a sua alíquota (RE 150.764, DJ. 02.04.93).
Considerou, porém, legítima a cobrança, inclusive no
que se refere às alterações de alíquota, para as empresas que
realizam exclusivamente prestação de serviços, nos termos em que
fora mantida pelo art. 28, da Lei nº 7.738/89  (RREE 150755, RTJ.
149/259 e 187436, DJ. 01.08.97).
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.